Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. VETORES ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIMES DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como já reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material, com base no princípio da insignificância, depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando comprovada a reincidência específica do réu.

2. A prática de novo crime, quando em cumprimento de prisão domiciliar, demonstra a reprovabilidade da conduta social do acusado desrespeito, bem ainda o seu menosprezo às ordens judiciais que lhe foram impostas e ao cumprimento da lei.

3. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal.

4. Quando o acusado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto reincidente, correta a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. Mantêm-se o regime fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime semiaberto para o cumprimento da pena de detenção quando constatado que o acusado, conquanto a pena tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, é multirreincidente e teve valorados negativamente os antecedentes e a conduta social.

6. Recurso conhecido e desprovido.